Tribunal: TJBA
Processo: 0022731-60.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022731-60.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLANBICK EVENTOS CULTURAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Allanbick Eventos Culturais Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, sob a alegação de omissão quanto à análise de prescrição intercorrente e trienal.

II. Questão em discussão
Verifica-se se houve omissão no acórdão quanto à análise das alegações de prescrição, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado.

III. Razões de decidir
Não se constatou qualquer vício no acórdão embargado. O colegiado examinou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes, tendo afastado a alegação de prescrição em razão de paralisação do feito por fatores relacionados ao trâmite processual. O acórdão foi claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos foram utilizados como instrumento de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade da via eleita.

IV. Dispositivo e tese
Conhecem-se dos embargos de declaração, mas rejeitam-se suas razões, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Tese: os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e só são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Legislação relevante citada:
– Código de Processo Civil, art. 1.022
– Código de Processo Civil, art. 489, §1º

Jurisprudência relevante citada:
– TJDFT, Acórdão n. 939704, AGI 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJE em 12/05/2016, p. 220
– STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019
– STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.